Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-62.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010392-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JORGE FRANCISQUINI - CPF: 275.061.429-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILVIO FRANCISQUINI - CPF: 026.230.719-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. Comprovada a hipossuficiência alegada, imperiosa a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da Justiça.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE FRANCISQUINI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos embargos de terceiro n. 1005835-23.2024.8.11.0003 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo autor, ora agravante.

Em síntese, a parte agravante pugna, preliminarmente, pela concessão de liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições para arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer sua subsistência.

A liminar foi deferida em parte no Id. 213627172.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 1010392, pelo não provimento do agravo.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE FRANCISQUINI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos embargos de terceiro n. 1005835-23.2024.8.11.0003 ajuizados em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo autor, ora agravante.

Pois bem.

A
concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal. Vejamos:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
[sem destaque no original]

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
[sem destaque no original]

Na hipótese
sub examine
, o agravante, aposentado, acostou aos autos declaração de hipossuficiência (Id. 210568699 – Pág. 1); plano de saúde (Id. 214509690); declaração de ausência de vínculo empregatício de sua dependente (Id. 214509692); plano de saúde e despesas com escola e terapias do seu neto (Id. 214509696, Id. 214509693 e Id. 214509694); extrato de conta bancária com bloqueio judicial (Id. 144218635 – Pág. 10, dos autos principais) e, ainda, declaração de imposto de renda exercícios 2021/2022/2023 (Id. 210568699 – Págs. 2/30).

Desse modo, os documentos juntados aos autos corroboram com a condição de parcos recursos do agravante a justificar a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência, por sua vez, não destoa desse entendimento. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA E INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADAS NA ORIGEM - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA.

1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

2. Comprovada nos autos da origem a hipossuficiência para arcar com as custas processuais, diante da juntada de extrato de benefício mensal pago pelo INSS, imperioso o deferimento da gratuidade da Justiça.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída.”
(N.U 1001494-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)
[sem destaque no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – VALOR DA CAUSA ELEVADO – ASSSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.”
(N.U 1018614-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)
[sem destaque no original]

Com efeito, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da Justiça, porquanto o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade.

A partir dessas premissas, a reforma do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para deferir a gratuidade da justiça postulada pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024